Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. CONVERSÃO À DIREITA. VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA DA ESQUERDA. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e improcedente o pedido contraposto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenação do requerido ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de reparação de danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido a pagar-lhe o valor de R$ 5.700,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narrou que no dia 18/01/2023, por volta das 11h35min, na via próxima à praça Tuim, Quadra 206, Águas Claras/DF, teve seu veículo danificado pelo carro conduzido pela parte requerida. Alegou que o automóvel do requerido deslocava pela faixa esquerda e seu veículo seguia o fluxo pela faixa da direita, momento em que o carro do réu, com intenção de adentrar o condomínio à direita, ao iniciar a conversão em tal direção, invadiu a faixa na qual o seu veículo trafegava, colidindo com este. Informou que o fato foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência Policial no 9.208/2023 – 21a DP. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49667618 e 49667619). Foram ofertadas contrarrazões no ID 49667625, oportunidade em que a recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
6. Em suas razões recursais, o requerido alegou que a colisão ocorreu em uma via que possui, na verdade, apenas uma faixa para os veículos trafegarem, em razão da grande quantidade de carros que estacionam em “fila dupla” no local, bem como por não existir uma pintura no asfalto dividindo as faixas. Sustentou que trafegava na faixa única e ao se aproximar do portão do seu condomínio, localizado à direita da via, começou a sinalizar (dando seta), que iria se deslocar para direita para entrar na garagem, oportunidade que a autora tentou ultrapassá-lo pela direita, colidindo com seu automóvel, danificando-o. Afirmou que o fato de estar com a CNH vencida não implica em culpa no acidente de trânsito. Defendeu ausência de ato ilícito e a inexistência do dever de indenizar. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de R$ 5.700,00, a título de danos materiais e julgar procedente o pedido contraposto, a fim de condenar a recorrida ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de R$ 4.948,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. O conjunto probatório juntado aos autos corrobora a narrativa apresentada pela parte autora. De acordo com os vídeos acostados aos autos, que esclarecem com precisão a dinâmica da colisão entre os veículos, a parte requerida efetuou uma conversão da faixa da esquerda para a direita, sem observar as cautelas necessárias e sem sinalizar com devida antecedência, interceptando o veículo da autora que trafegava na faixa da direita. Verifica-se tal fato, inclusive, pelo ponto de colisão entre os veículos: lateral dianteira esquerda da autora e dianteira direita do réu. Tal dinâmica é evidente. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, verifica-se das imagens que há duas faixas de rolagem para os veículos trafegarem naquela via e não foi verificado carros estacionados em “fila dupla” no local, impondo o tráfego em apenas uma faixa, tampouco restou evidenciada a necessidade de fazer um “um arco com seu veículo da esquerda para a direita” para entrar na garagem, conforme afirmado.
8. Nesse quadro, é causa determinante para o evento danoso a conduta imprudente do recorrente que efetua manobra de conversão da faixa esquerda para a direita, sem sinalizar ou observar fluxo de veículos e colide com o veículo que trafegava no mesmo sentido na faixa direita, em desrespeito às normas previstas nos artigos 29, inciso III, 34 e 35, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Nesta hipótese, é ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.
9. Demonstrado nos autos que a colisão entre os veículos se deu por culpa exclusiva do recorrente, o qual não exerceu com cautela seu dever de cuidado ao conduzir o veículo, impõe-se a reparação pelos danos materiais sofridos pela parte autora, nos termos da sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus fundamentos.
10. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.